Tribunal: TJBA
Processo: 8001727-42.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001727-42.2024.8.05.0181

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIETE DA SILVA BATISTA

Advogado(s): PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO - DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, INC. II, CPC), APRESENTANDO OS CONTRATOS E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DA APELANTE. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES, INCLUSIVE POR MEIO DIGITAL, DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1
.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem decididas são:

(i) verificar se as provas apresentadas pelo banco apelado são suficientes para comprovar a regularidade das contratações dos empréstimos consignados;

(ii) analisar a validade da contratação por meios digitais, incluindo o uso de
"selfie"
como assinatura eletrônica; e

(iii) avaliar a existência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco apelado logrou êxito em demonstrar a regularidade das três operações de crédito questionadas, juntando aos autos os respectivos instrumentos contratuais (físico e digitais), bem como os comprovantes de transferência eletrônica (TED) dos valores para a conta bancária de titularidade da apelante.

4. Por outro lado, a parte autora/apelante
não produziu prova mínima apta a desconstituir a força probatória dos documentos apresentados,
cabendo registrar que a
alegação de analfabetismo funcional não invalida, por si só, o negócio jurídico, especialmente quando os elementos dos autos, como a trilha de auditoria da contratação digital, demonstram os passos de confirmação e anuência da contratante.

5.
A validade da contratação por meios eletrônicos, incluindo a biometria facial ("selfie"), é reconhecida como meio idôneo de manifestação de vontade, não havendo que se falar em nulidade ou fraude. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
1)

Em ações de contestação de empréstimo consignado, a apresentação pela instituição financeira do contrato e do comprovante de transferência do valor para a conta de titularidade do consumidor constitui prova robusta da regularidade da contratação, cabendo ao autor o ônus de desconstituí-la. 2)
A contratação de empréstimo por meio digital, com validação por etapas de segurança como o envio de
“token”,
geolocalização e captura de
"selfie"
(biometria facial), é meio válido de manifestação de vontade, afastando a alegação de fraude quando demonstrada a anuência do consumidor por meio da trilha de auditoria do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, I e II, do CPC; Art. 14 do CDC; Art. 104 e 107 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA – Apelação: 80001068620178050041, Relatora: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 14/03/2024.
TJ-BA - Apelação: 81624644520228050001, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 04/06/2024.
TJ-BA - Apelação: 80513125520238050001, Relatora: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, Julgamento: 12/01/2022, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 29/04/2024.
TJ-BA - Apelação: 80003449720228050181, Relatora: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 25/11/2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8001727-42.2024.8.05.0181
, tendo como apelante
MARIETE DA SILVA BATISTA
e como apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E